Tribunal: TJMT
Processo: 1025028-67.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025028-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JAIME DOS SANTOS OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CARGA HORÁRIA DIÁRIA SUPERIOR A 4 HORAS – CÔMPUTO DO EXCEDENTE PARA FINS DE REMIÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 126, § 1º, INCISO I, DA LEP – ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO – HORAS DE CAPACITAÇÃO QUE NÃO PODEM SER DESPREZADAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a natureza e a finalidade da remição da pena, mostra-se desarrazoado desprezar a carga horária diária excedente a 4 horas de estudos, sobretudo porque a Lei de Execução Penal possui como objetivo precípuo a reinserção do recluso ao convívio social e enaltece a importância do trabalho e da educação para o alcance dessa meta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0000900-72.2016.8.11.0023, que reconheceu 9 dias de remição por estudos em favor do reeducando
Jaime dos Santos Oliveira
.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que, para fins de remição da pena em razão dos estudos, a frequência escolar não pode exceder 4 horas diárias, nos termos definidos pela Lei de Execução Penal, motivo pelo qual requer a retificação do cálculo de pena (Id. 186913657).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública aduziu o acerto da decisão impugnada, na medida em que prestigia as diretrizes ressocializadoras da Lei de Execução Penal, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 186913658).

Não houve retratação (Id.

186913667, pp. 41-42).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 190789660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Jaime dos Santos Oliveira
cumpre, em regime fechado, a pena privativa de liberdade de
49 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, roubo majorado, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo,

e encontra-se recolhido na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – “Penitenciária Ferrugem”, em Sinop/MT (PEP n. 0000900-72.2016.8.11.0023).

Durante o cumprimento da reprimenda, o agravado participou dos seguintes cursos profissionalizantes: “Comissão interna de prevenção de acidentes no

trabalho rural”, “Formação de brigada de incêndio” e “Operação de tratores agrícolas”, os quais foram oferecidos pelo SENAR, por 14 dias (de 16.5.2022 a 20.5.2022, de 12.7.2022 a 15.7.2022 e de 8.8.2022 a 12.8.2022) com carga horária diária de 8 horas, totalizando 112 horas de estudo.

Após a manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, o magistrado
a quo
determinou a atualização do cálculo encartado nos autos para declarar remidos 9 dias de pena em razão dos estudos, haja vista os cursos frequentados pelo agravado, considerando a carga horária total.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso visando à reforma da referida decisão, na medida em que a Lei de Execução Penal limita a carga horária diária de 4 horas de estudo para fins de remição da pena, motivo pelo qual requer a retificação do cálculo de pena para considerar apenas 5 dias de remição.

Inicialmente, importante ressaltar que a educação formal, especialmente a profissionalizante, mostra-se prática eficaz para colaborar com a integração do indivíduo à sociedade, pois possui finalidade educativa e produtiva, visando, sempre, a ressocialização do preso e a sua adaptação para a reinserção ao convívio social.

Partindo da premissa de que a capacitação educacional e profissional dignifica e regenera o infrator, a Lei de Execução Penal prevê a remição da execução da pena a partir do trabalho e dos estudos, incentivando o reeducando a manter-se ativo profissionalmente e capacitar-se durante o período de encarceramento.

Assim sendo, segundo prevê o art. 126, § 1º-A, inciso I, da Lei de Execuções Penais, o condenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte da execução da pena à proporção de um dia remido “
a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
”.

Destarte, de acordo com previsão legal, a jornada de estudo não poderá ser superior a 4 horas diárias, posto que a norma preconiza que as 12 horas de frequência escolar serão distribuídas em 3 dias (12 ÷ 3 = 4 horas).

Na hipótese, verifico que o reeducando participou de cursos de capacitação, com carga horária semanal de 40 e 32 horas e duração diária de 8 horas de estudos, isto é, superior ao limite estabelecido pela legislação pertinente.

Entretanto, considerando a natureza e a finalidade da remição da pena, não me parece razoável simplesmente desprezar as horas de estudos realizadas dentro do estabelecimento prisional, em capacitação oferecida pelo próprio Estado, conforme requerido pelo agravante, sobretudo porque a Lei de Execução Penal possui como objetivo precípuo a reinserção do recluso ao convívio social.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que “
o fato de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista.
Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas
– o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias
” (STJ, HC 461.047/SP, DJe 14.8.2020).

De fato, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo não se mostra razoável, até porque seria totalmente desproporcional conceder a mesma quantidade de dias remidos ao reeducando que se dedica diferentemente aos estudos, sobretudo quando a capacitação for oferecida pelo próprio sistema penitenciário.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, da relatoria do eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO E TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –1. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DO PEDIDO PARA REMIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS DIAS) DE TRABALHO – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS RETIFICOU A DECISÃO ANTERIOR E DEFERIU A REMIÇÃO – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: PLEITO VISANDO LIMITAR O HORÁRIO DE ESTUDO A CARGA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – IMPERIOSIDADE DA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – PRECEDENTES DO STJ – TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA DO AGRAVADO – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A tese com relação a remição de 52 (cinquenta e dois) dias pelo trabalho está prejudicada, uma vez que ficou configurado a perda superveniente do interesse recursal, diante da decisão posterior do magistrado retificando o entendimento anterior e deferindo ao agravado o período de remição pelo trabalho. 2.
Nos termos de decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 4 (quatro) horas por dia. Aliás, não seria razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo, principalmente porque a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da Lei das Execuções Penais, uma vez que incentiva o reeducando a dedicar o maior número de horas ao estudo
. 3. Recurso parcialmente conhecido. E, na parte conhecida, desprovido
”. (TJMT – AgEx n.

1002085-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 9.6.2023) – destaquei.

Dessa forma, visando atender os fins propostos pelo instituto da remição da pena, tenho que o cálculo em questão não merece reparos, já que prestigia a capacitação educacional e profissionalizante como incentivo à ressocialização do apenado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024